Tribunal: TJMT
Processo: 1036756-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036756-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), ANDERSON LUCIO PEREIRA - CPF: 925.341.551-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE. ABUSO SEXUAL REITERADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que decretou a prisão preventiva do Paciente em incidente cautelar instaurado a partir da investigação pelos crimes de ameaça e estupro qualificado contra a adolescente A.V.F.S. O impetrante alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como violação ao contraditório e à presunção de inocência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada possui fundamentação concreta e atende aos requisitos legais, (ii) definir se há ilegalidade na ausência de citação ou prévia oitiva do paciente antes da decretação da prisão e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando o risco à ordem pública com base em elementos como o
modus operandi
do crime (abusos reiterados contra a enteada adolescente mediante manipulação emocional e promessas de casamento), os relatos consistentes da vítima e da genitora, laudo pericial, histórico de descumprimento de medidas protetivas e ameaças à vítima.

4. A prisão preventiva foi justificada pela necessidade de resguardar a integridade física e emocional da vítima, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade efetiva dos fatos, afastando a alegação de que se trata de fundamentação genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

5. A ausência de citação ou de oitiva prévia do paciente não configura nulidade, pois a decretação da prisão preventiva em sede de incidente cautelar autônomo independe de contraditório prévio, sendo cabível o controle posterior de legalidade por meio de
habeas corpus
.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas, diante da gravidade concreta da conduta e da ineficácia demonstrada das medidas protetivas anteriormente impostas.

7. A presunção de inocência não é violada quando a prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos e atuais, compatíveis com a finalidade cautelar.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, como reiteração delitiva, descumprimento de medidas protetivas e ameaça à vítima.

2. A ausência de citação ou de oitiva prévia do investigado não configura nulidade da prisão preventiva decretada em incidente cautelar autônomo, desde que presentes os requisitos legais.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes diante da gravidade concreta do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, I e III; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1027393-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 07.02.2025; TJMT, HC no 1026646-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 14.11.2024; TJMT, HC no 1009641-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 17.05.2024; TJMT, HC no 1019834-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 18.07.2025; TJMT, HC no 1035782-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 24.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036756-37.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON LUCIO PEREIRA
IMPETRANTE: MARCELO JUNIOR GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Anderson Lucio Pereira
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos do incidente no 1000718-66.2025.8.11.0019, deferiu o requerimento do órgão ministerial de primeiro grau e decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e estupro qualificado em desfavor de A.V.F.S. (id. 205456334 – incidente no 1000718-66.2025.8.11.0019).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta e se baseia apenas na gravidade abstrata do delito,
2)
não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP,
3)
o paciente possui condições pessoais favoráveis [bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita], sendo cabíveis medidas cautelares diversas da custódia,
4)
a prisão afronta o princípio da presunção de inocência e,
5)
o paciente sequer foi citado ou ouvido no processo de origem.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (id. 323367359).

O pedido liminar foi indeferido (id. 323835362).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 324213374).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana (id. 325380859).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 21.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente pela prática, em tese, dos crimes de
“ameaça e estupro qualificado, previstos nos artigos 147, caput, e 213, § 1o, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal”
, tendo como vítima a adolescente A.V.F.S. (id. 205168355 – incidente no 1000718-66.2025.8.11.0019).

Em decisão do dia 22.08.2025, o juízo singular decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Segundo informou, o representado convivia com a genitora da vítima e durante o período de convivência cometeu inúmeros abusos sexuais contra a adolescente, que incluíam conjunção carnal e outros atos libidinosos, que se iniciaram no ano de 2021, quando a vítima tinha 13 anos, na Fazenda Santo Antônio, em Novo Progresso/PA onde residiam.

Aduz, ainda, entre o final de 2023 e início de 2024, em uma viagem que fizeram para Novo Horizonte do Norte/MT, no sítio denominado Olho D'Água, residência dos genitores do representado, aproveitando-se por estar sozinho com a vítima novamente cometeu abuso sexual, mantendo com ela conjunção carnal.

Alega que o Juízo da Comarca de Sorriso/MT deferiu medidas protetivas em favor da vítima (autos n.o 1007460-78.2024.8.11.0040), proibindo o investigado de se aproximar a menos de 500 metros da adolescente.

Apesar das medidas protetivas, o investigado as descumpriu reiteradamente desde agosto de 2024, tentando contato com a vítima por redes sociais e aplicativos de mensagens, além de ter sido visto estacionado com o carro em frente à residência da adolescente.

Acentua que em decorrência dos abusos a vítima apresenta quadro psicológico severamente comprometido, com sinais evidentes de ansiedade, medo extremo e insegurança, ao passo que o investigado possui histórico criminal anterior, tendo sido investigado pela prática de crimes de natureza semelhante no Inquérito Policial no 345/2017 da Delegacia de Polícia de Juara/MT. (...).

No caso em baila, a prova da existência do crime (materialidade) está perfeitamente demonstrada, sobretudo pelo laudo pericial de constatação de violência sexual e os relatórios de estudos psicossociais e atendimentos à adolescente. (...).

A vítima Ana Vitória Franklin da Silva em todas as oportunidades que fora ouvida, tanto pela Autoridade Policial como pelos Conselheiros Tutelares foi enfática ao relatar os abusos que sofreu por anos por parte do investigado, o qual, segundo relatos, aproveitando-se da sua ingenuidade decorrente da pouca idade, a iludiu prometendo casamento, mesmo sendo convivente da genitora desta.

A versão da vítima é corroborado pela declaração de sua genitora que flagrou conversas dele com a adolescente em aparelho celular, além dos inúmeros prints juntados aos autos (cf. Ids. 205168357 e 205168358). (...).

Vale dizer, basta apenas uma probabilidade de autoria, para que reste caracterizado o fumus comissi delicti, porque neste momento vigora o princípio in dubio pro societate. (...).

In casu, a necessidade da segregação cautelar revela-se com o intuito de garantir a ordem pública, não apenas em decorrência da gravidade da conduta, em tese, praticada, mas sobretudo para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, frise-se, adolescente de 16 anos de idade.

A ofensa à ordem pública está revelada pelo risco considerável, segundo o que se extrai dos autos, de que caso permaneça solto o representado volte a praticar o delito em relação a vítima, ou quiçá, faça ainda mais vítimas, ou, ainda, possa concretizar as supostas ameaças em face da vítima.

Digo isso porque pelos documentos que me foram apresentados para análise, o representado além de ter feito ameaças à vítima para assegurar a impunidade do crime, em tese, cometido, ainda a teria instigado com promessa de casamento para que mais vezes pudessem praticar relação sexual, aproveitando-se de sua ingenuidade. Tal fato, a meu sentir, acentua ainda mais a gravidade do crime, dado o modus operandi, pois, revela a intenção do investigado de novamente incorrer em tal conduta, tanto é assim que fora inclusive flagrado estacionado em frente a residência desta (cf. Id. 205168358 – fl. 4), além de lhe perseguir em redes sociais. (...).

Levando-se em consideração tais circunstâncias, tudo leva a crer, neste momento sumário, se solto terá a mesma animosidade para novamente abusar sexualmente da vítima, e em hipótese mais grave, concretizar o mal injusto prometido pelo fato de o crime ter sido levado a conhecimento das autoridades competentes, conforme advertiu a ofendida para não fazer. (...).

No presente caso que se descortina, o investigado, como vimos, ao que tudo indica, se aproveitando da condição de padrasto da vítima, a ludibriou sobre promessa de casamento, tanto que a vítima relatou a psicóloga que se apaixonou por ele, e manteve com ela relações sexuais, além de, como relatou a genitora da vítima, sempre realizar ameaças, ainda que indiretas, sempre dizendo formas e meio de matar pessoas sem ser descoberto. (...).

À vista do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a representação ministerial e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANDERSON LÚCIO PEREIRA, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e III, todos do CPP. (...).”
(id. 205456334 – incidente no 1000718-66.2025.8.11.0019)

Em 23.09.2025 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente, no município de Novo Progresso/PA (id. 209351186/209357134 – incidente no 1000718-66.2025.8.11.0019).

Neste ponto, cumpre mencionar que o incidente do pedido de prisão preventiva decorre dos fatos em apuração no âmbito da ação penal no 1000399-98.2025.8.11.0019.

O decreto prisional demonstra de forma suficiente os elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar, destacando o
modus operandi
da conduta imputada [consistente em reiterados abusos sexuais contra a enteada adolescente, praticados mediante manipulação emocional e promessas de casamento], o risco de reiteração delitiva e a gravidade efetiva dos fatos, considerados os relatos consistentes da vítima, o descumprimento de medidas protetivas e as ameaças dirigidas à ofendida.

Dessa forma, esses elementos individualizam a situação do paciente e afastam a alegação de fundamentação genérica.

Verifica-se, ainda, que o juízo de origem identificou de maneira expressa a presença do
fumus comissi delicti
, diante dos indícios colhidos no laudo pericial, nos atendimentos psicossociais e nas declarações convergentes da vítima e de sua genitora, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de resguardar a integridade física e emocional da adolescente.

Assim, resta atendido o disposto no art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública.

A decisão impugnada, portanto, não se baseou na gravidade abstrata dos delitos, mas em circunstâncias concretas apuradas nos autos, que revelam risco atual e relevante à vítima e à coletividade.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça tem decidido que:

“(...) Gravidade concreta e fundamentação idônea: A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela reiteração de abusos, pelo vínculo familiar com a vítima e pelas ameaças dirigidas a terceiros. Esses elementos justificam a necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. (...).”
(N.U 1027393-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.02.2025)

“(...) A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, consistentes em conjunção carnal e atos libidinosos praticados contra suas enteadas menores de idade.

A forma de execução dos delitos demonstra risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente teria reincidido em crimes sexuais contra suas enteadas, aproveitando-se da relação de coabitação. (...).”
(N.U 1026646-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.11.2024)

Nesse contexto, não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas alternativas, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato, bem como da relatada
“continuidade do descumprimento da medida de afastamento por parte do representado”
(id. 205168355 – incidente no 1000718-66.2025.8.11.0019).

Ainda, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a revogação da custódia preventiva quando existem elementos hábeis a recomendar sua manutenção:

“(...) Condições pessoais favoráveis: Predicados como primariedade e bons antecedentes não afastam a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública.

Medidas cautelares alternativas: As medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes, no caso concreto, dada a gravidade dos fatos e o risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. (...).”
(N.U 1027393-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 07.02.2025)

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).”
(N.U 1009641-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.05.2024)

De outro lado, destaco que a
“presunção de inocência não é violada quando a prisão preventiva é decretada com base em fundamentos concretos e compatíveis com a finalidade cautelar”
(TJMT, N.U 1019834-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.07.2025), tal como na presente hipótese.

Outrossim:

“(...) A prisão preventiva, desde que adequadamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência. (...)”
(N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025)

Por fim, insta consignar que a decisão impugnada foi proferida em sede de incidente cautelar, instaurado a partir de requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, sendo permitido ao magistrado a decretação de prisão preventiva independentemente de prévia oitiva da defesa, desde que demonstrada a presença dos pressupostos e fundamentos legais.

A medida tem natureza essencialmente acautelatória, voltada à proteção da ordem pública e à preservação da integridade física e emocional da vítima, razão pela qual dispensa contraditório prévio.

O exercício da ampla defesa se dá de forma diferida, mediante o controle jurisdicional posterior da legalidade da custódia, como ocorre nesta impetração.

Aplicável à hipótese o seguinte precedente:
“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em fatos atuais que evidenciem risco à integridade da vítima, sendo admissível o contraditório diferido em hipóteses de urgência.”
(N.U 1035782-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.10.2025).

No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos e contemporâneos [laudo pericial, relatos firmes da vítima e de sua genitora, histórico de descumprimento de medidas protetivas e ameaças reiteradas], de modo que a ausência de citação ou de oitiva anterior não configura qualquer nulidade.

No dia 15.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou evidências de que o paciente estaria descumprindo reiteradamente as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, retratando a urgência da necessidade de decretação da custódia cautelar (id. 205168358 – incidente no 1000718-66.2025.8.11.0019).

Cumpre salientar que a fase processual de citação é própria da ação penal, não sendo requisito para a validade dos atos praticados na fase de investigação ou em incidentes cautelares autônomos.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025